Tribunal: TJDFT
Processo: 0019050-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0019050-63.2016.8.07.0007 APELANTE: CAUE QUEIROZ PEREIRA, RENATA SANGALLI QUEIROZ APELADO: BANCO DO BRASIL SA, R &amp; S - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus CAUE QUEIROZ PEREIRA e RENATA SANGALLI QUEIROZ em face da r. sentença de Num. 23697738, desacompanhado de comprovação de recolhimento do preparo. Os apelantes não são beneficiários da gratuidade de justiça, pois sequer houve tal pleito na origem, e não há requerimento de concessão do benefício no recurso de apelação. Portanto, em razão da não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuem os apelantes o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator